Tribunal: TJES
Processo: 5016631-91.2022.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Atraso de vôo; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-10-21

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5016631-91.2022.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: VITOR HENRIQUE PIOVESAN
RECORRIDO: AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.
RELATOR(A):
BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5016631-91.2022.8.08.0024

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE: VITOR HENRIQUE PIOVESAN

RECORRIDO: AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.

JUÍZO DE ORIGEM: VITÓRIA - 5º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

JUIZ RELATOR: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

RELATÓRIO/VOTO

Sessão Virtual – outubro de 2023

Trata-se de
RECURSO INOMINADO
interposto por
VITOR HENRIQUE PIOVESAN
contra sentença proferida em id. 5191578, nos seguintes termos:

DISPOSITIVO

Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE os pedidos iniciais para CONDENAR a requerida ao pagamento do valor de R$3.000,00 (três mil reais) a título de dano moral, acrescido de correção monetária e juros do arbitramento.

Em consequência, extingo o processo, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inc. I, do Código de Processo Civil.

Deixo de condenar em custas e honorários, nesta fase, por determinação legal (artigo 55, Lei 9.099/95).

Nos termos do recurso interposto, a sentença deve ser reformada, a fim de majorar a indenização por danos morais.

Por sua vez, a recorrida apresentou contrarrazões ao recurso inominado, pugnando pela manutenção integral da sentença.

DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL

O Recurso interposto é cabível, tempestivo e com preparo realizado. A contrarrazões não foi apresentada. Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei nº 9.099/1995.

Eis, em breve síntese, o relatório. Passa-se a fundamentar e decidir.

DO MÉRITO

Trata-se de Ação Indenizatória movida por VITOR HENRIQUE PIOVESAN em face de AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. alegando que adquiriu passagens aéreas para o trecho Santarém/PA x Belém/PA x Belo Horizonte/MG x Vitória/ES, com previsão de chegada ao destino final no dia 07/09/2019, por volta das 22h30min, contudo, o voo inicial atrasou em razão de manutenção não programada na aeronave, ensejando na perda do voo de conexão/destino, ocasião em que foi reacomodado, chegando ao destino com quase 12 horas de atraso em relação ao voo contratado.

É o quanto basta.

Após analisar detidamente os autos,
entendo que é o caso de manter intocada a sentença guerreada, por seus próprios fundamentos
, na forma do art. 46 da Lei 9.099/95
.
Nesse mesmo sentido, o Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal assevera que “
a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
”.

Embora seja desnecessária nova fundamentação, vale trazer à luz que têm sido comum esse tipo de demanda perante o poder judiciário deste Estado, pelo que se trata de questão possível de ser julgada pelas regras da experiência (Art. 5º, da Lei 9.099/95), sem, é claro, descuidar de analisar o conjunto probatório.

Cabe ressaltar que a relação jurídica objeto da presente demanda é de consumo, aplicando-se as disposições do Código de Defesa do Consumidor, inclusive no que tange à inversão do ônus da prova e responsabilidade objetiva da requerida, conforme previsto, respectivamente, nos artigos 6o, inciso VIII e 14, ambos do CDC. Todavia, o caso em questão revela típica relação de consumo, o Recorrente como consumidor e a Recorrida como fornecedora de serviços, respectivamente, na forma dos arts. 2º e 3º do CDC, devendo ser este, em especial, o diploma legal aplicável.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25). Assim, em havendo responsabilização da Recorrida, a sua responsabilidade civil é objetiva, baseada na teoria do risco do negócio profissional que empreende, como mencionado acima, conforme prevê o art. 14, do Código de Defesa do Consumidor.

Em que peses as alegações defensivas, em se tratando de relação de consumo e restando evidente a hipossuficiência técnica da parte recorrida, caberia à requerida trazer aos autos prova de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos quanto ao direito invocado, a teor do disposto no art. 6º, VIII, do CDC c/c art. 373, II, do CPC, todavia, não se desincumbiu do ônus probatório que lhe competia.

Sendo assim, é notável que houve falha na prestação de serviço, sendo necessário o dever de indenizar moralmente.

Dessa forma, vislumbro de forma idêntica à r. Sentença, no sentido de que o dano moral restou caracterizado. Posto que, o recorrido experimentou sofrimento que extrapolou os limites do mero aborrecimento, demonstrando que houve de fato um abalo a um dos atributos da personalidade.

No que tange ao quantum arbitrado, a valoração da compensação moral deve observar o princípio da razoabilidade, a gravidade e a repercussão dos fatos, a intensidade e os efeitos da lesão. A sanção, por sua vez, deve observar a finalidade didático-pedagógica, evitar valor excessivo ou ínfimo, e objetivar sempre o desestímulo à conduta lesiva.

Assim sendo, de acordo com o entendimento do STJ, o valor indenizatório fixado pelo juízo
a quo

apenas deve ser modificado se tiver sido arbitrado de modo irrisório ou exorbitante
, o que, de certo, ocorreu na hipótese dos autos. Neste sentido é a jurisprudência:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. RESPONSABILIDADE CIVIL. PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS JORNALÍSTICAS. IMPUTAÇÃO DA PRÁTICA DE CRIME. DANO MORAL. QUANTUM INDENIZATÓRIO. REDUÇÃO PELO STJ. POSSIBILIDADE. VALOR EXORBITANTE. REDUÇÃO. 1.
Excepcionalmente, pela via do recurso especial, o STJ pode modificar o quantum da indenização por danos morais, quando fixado o valor de forma abusiva ou irrisória
. Precedentes. 2. Na espécie, o valor arbitrado pelas instâncias ordinárias, em R$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais), mostra-se elevado, considerando os padrões adotados por esta Corte em casos semelhantes, devendo ser reduzido para R$ 90.000,00 (noventa mil reais). 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ - AgRg no Ag: 668530 RS 2005/0048780-9, Relator: Ministro VASCO DELLA GIUSTINA (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/RS), Data de Julgamento: 19/11/2009, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/12/2009)

ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. POLICIAL RODOVIÁRIO FEDERAL. ACIDENTE EM SERVIÇO. PARAPLEGIA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. VALORES ÍNFIMOS. LUCROS CESSANTES NÃO RECONHECIDOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 07/STJ. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS NOS TERMOS DA SENTENÇA. [...] 1.
O STJ vem permitindo a redução ou a majoração do valor da indenização quando ele se mostra inequivocamente irrisório ou exorbitante, como na hipótese, em que fixado em quantia ínfima frente a extensão do dano experimentado pelo recorrente
. (Processo REsp. 1306650/RN, segunda turma, publicado em 17 de maio de 2013, relatoria Ministra Eliana Calmon).

Nessa esteira, observando os critérios como a gravidade da conduta, a extensão do dano, a condição financeira das partes e necessidade de desestimular o ofensor, com caráter pedagógico, revela-se que o valor arbitrado pelo Juízo
a quo
respeitou os supramencionados princípios, pois embora a retirada da restrição por negativação indevida tenha ultrapassado o prazo de cinco dias úteis, nos termos da Súmula 548, do STJ, não resta dos autos comprovação de implicações mais gravosas.

Considerando os parâmetros acima consignados, entendo ser razoável, na espécie, a condenação pelos danos morais de R$ 3.000,00 (três mil reais), o que compensa adequadamente o recorrente, ao tempo em que serve de estímulo para que a recorrida evite a reiteração do referido evento danoso, estando, ainda, de acordo com os critérios da razoabilidade e proporcionalidade.

Por fim, diante do vasto conjunto probatório, não vislumbro qualquer desacerto na sentença
primeva,
que se deu de forma acertada e fundamentada
, sem razão a recorrente.

Deste modo, por todo o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO INOMINADO INTERPOSTO, E NO MÉRITO, NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólumes os termos da sentença por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Condeno o recorrente em custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 20% da condenação, nos termos do art. 55 da lei 9.099/95.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)